Tribunal: STF
Processo: HC 224620
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL E REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 3.2.2023 por Jean Henrique da Silva Bento, advogado, em benefício de Thiago de Moura Pereira, contra decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.2.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 786.945/SP, mas concedeu a ordem de ofício para redimensionar as penas do paciente para um ano, um mês e vinte e dois dias de detenção, dez dias-multa e dois meses e dois dias de suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado em 17.8.2020, pelo juízo da Quarta Vara da comarca de Guaratinguetá/SP, pelos delitos de fuga do local do acidente e embriaguez ao volante, descritos nos arts. 305 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Narrou-se na denúncia:



    “1-). No dia 2 de fevereiro de 2019 (sábado), por volta das 17:14h, na avenida Juscelino Kubtischeck de Oliveira, nº 765, Campo do Galvão, nesta cidade e comarca de Guaratinguetá, THIAGO DE MOURA PEREIRA conduziu a motocicleta Honda CB 300, cor azul, placa FDQ 9537– Gtá/SP, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, com concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, conforme laudo de exame de verificação de embriaguez de p. 15/16 e superior a 0,79 miligrama de álcool por litro de ar alveolar (15,8 decigramas de álcool por litro de sangue). 



    2-). O denunciado ingeriu bebidas alcoólicas e passou a conduzir sua motocicleta pelas vias públicas da Cidade, colocando em sério risco a vida e a saúde própria e de terceiros. Ocorre que, quando trafegava pela avenida JK, nas proximidades do ‘Buriti Shopping’, colidiu, em alta velocidade, com o veículo Ford/Fiesta, cor preta, placas EIM3677 - Gtá/SP, que era regularmente conduzido por Maurílio Geraldo de Oliveira Júnior. 



    Ato contínuo, THIAGO subiu na moto e empreendeu fuga, afastando-se do local do acidente para fugir responsabilidade penal e civil que lhe poderia ser atribuída, obrigando Maurílio a persegui-lo até o posto DIP, onde foi possível segurá-lo e acionar a Polícia Militar que, ao chegar no local, constatou que o denunciado apresentava forte odor etílico e voz pastosa, sendo submetido ao teste do etilômetro, apresentando uma concentração de 0,79 mg/l de álcool por litro de ar expelido dos seus pulmões (fls. 26), índice superior ao permitido por lei (fls. 19). 



    Realizado exame clínico, constatou-se que o denunciado apresentava hálito etílico, atitude deprimida, atenção dispersiva, concluindo-se que ele se encontrava com a capacidade psicomotora comprometida pela embriaguez, com alcoolemia igual ou maior a 6 dg/l” (e-doc. 2).



    3. Em 22.2.2022, a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento parcial à apelação interposta pelo paciente. Esta a ementa do julgado: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. Embriaguez ao volante e afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade (artigos 306, caput, e 305, ambos da Lei n° 9.503/97). Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Édito condenatório mantido. Dosimetria. Particularidades do caso somadas aos maus antecedentes que impõem a exasperação da pena-base, contudo em patamar mais brando do que o estabelecido em sentença. Redução do período de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Necessária aplicação dos mesmos critérios adotados na fixação da pena privativa de liberdade. Regime semiaberto mantido. Recurso parcialmente provido” (e-doc. 7).



    4. Contra este acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 786.945/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 1º.2.2023, o Ministro Messod Azulay Neto concedeu parcialmente a ordem de ofício, “para fins de redimensionar a pena do paciente para 01 (um) ano, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, além de 02 (meses) e 02 (dois) dias de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, mantidos os demais termos da condenação”  (e-doc. 6).



    5. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus. O impetrante anota “quantum de pena bastante diminuto, mostrando-se como absolutamente desproporcional, contraproducente e até mesmo cruel a sua entrada em nosso inconstitucional sistema prisional” (fl. 3, e-doc.1).



    Sustenta que “a condenação pelo crime de ‘fuga do local do acidente’ não pode subsistir e tal conclusão prescinde de qualquer incursão aprofundada no acervo fático-probatório, bastando a mera leitura dos fatos reconhecidos pelas instâncias ordinárias para se chegar a tal conclusão” (fl. 3, e-doc.1)



    Argumenta que “não se pode afirmar, portanto, com certeza absoluta, que houve fuga, uma vez que 1-) o paciente não se distanciou do palco dos acontecimentos; 2-) o terceiro envolvido no acidente alcançou sua posição facilmente e não tentou fugir quando estava no posto e 3-) o paciente foi preso em flagrante” (fl. 4, e-doc. 1).



    Ressalta que, “levando em conta o princípio da proporcionalidade, não é razoável a majoração da pena-base por conta de delito praticados há mais de 10 anos, de modo que deve ser afastado o acréscimo ou, ao menos, minorar-se sua incidência” (fl. 6, e-doc. 1).



    Alega ter sido utilizada ação penal em curso para agravar a pena-base, ressaltando as menções, no acórdão, pela pronúncia em homicídio qualificado e de que a “elevada dosagem alcoólica” seria elemento inerente do tipo penal (fl. 7, e-doc. 1).



    Assinala que “não restou comprovada culpabilidade exorbitante e sobre a conduta social do paciente nada se aferiu que pudesse justificar a eleição de regime mais gravoso que o possível” e “não resta outra alternativa que não seja a readequação do regime inicial para o aberto, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos ou, ao menos, a suspensão condicional da pena” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Diante do exposto, requer-se: 



    1-) liminarmente, pela alta probabilidade do direito alegado e pelo notório risco de dano pelo transcurso do tempo, a suspensão da ação penal de origem, determinando-se a soltura do paciente até o julgamento definitivo do Writ; 



    2-) no mérito, a absolvição em relação ao delito previsto no art. 305 do CTB; 



    3-) a fixação da pena-base no mínimo legal ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base com fração de aumento menor que a fixada no acórdão objurgado; 



    4-) a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou, ao menos, a suspensão condicional da pena”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.2.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 786.945/SP, embora tenha concedido a ordem de ofício, para redimensionar a pena do paciente.



    8. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por ser incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.741-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A orientação de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 



    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 



    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 



    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).



    9. Para acolher a alegação da defesa de que o paciente deveria ser absolvido do delito de fuga do local do acidente (art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro), seria necessário o reexame dos fatos e das provas da ação penal, ao que não se presta o habeas corpus..



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE QUE POSSIBILITE O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM SEDE DE WRIT. DELITOS CONTRA OS COSTUMES: PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)



    V - A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova. 



    VI - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 170.503-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…)



    2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 157.952-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2018).



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade, não se verifica teratologia na dosimetria da pena. O paciente foi individualmente responsabilizado e condenado, pelo que não se autoriza a concessão da ordem de ofício.



    Ao condenar o réu na Ação Penal n. 1500188-74.2019.8.26.0220, o juízo de origem assentou:



    “(...) o réu possui antecedentes criminais, pois já foi condenado por crime de lesão corporal e atualmente foi pronunciado por homicídio qualificado. 



    Por outro lado, a culpabilidade mostrou-se elevada, pois além de ter dirigido veículo sob o efeito de álcool, tentou se evadir do local e estava com uma quantidade de álcool excessiva no sangue, motivos pelos quais passo a fixação das penas acima do mínimo legal” (fl. 6, e-doc. 8).



    Tem-se no acórdão prolatado pela Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao dar provimento parcial à Apelação Criminal n. 1500188-74.2019.8.26.0220/SP:



    “Destaca-se que as especificidades do crime, como anotado na r. sentença, justificam a exasperação das penas, contudo, conquanto o legislador ordinário não tenha estabelecido percentuais fixos para nortear o cálculo da pena-base, deixando a critério do julgador encontrar parâmetros suficientes, o salto quantitativo, no caso concreto, mostra-se exagerado, não se olvidando, ainda, que para a fixação da sanção prevista no artigo 292 do CTB, devem ser adotados os mesmos critérios da dosimetria da pena privativa de liberdade. 



    Assim, entendo proporcional o acréscimo de um quarto (1/4), obtendo-se, então, uma pena privativa da liberdade de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, uma pena pecuniária de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, além de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. 



    Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, a pena foi decrescida em 1/8 (um oitavo), pois presente a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, perfazendo a reprimenda 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, 10 (dez) dias-multa e 02 (dois) meses e 5 (cinco) dias de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. 



    Na terceira fase da dosimetria, não houve causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas, mantendo-se em definitivo as penas, como fixadas na fase anterior. 



    Para o crime previsto no artigo 305 do CTB, na primeira fase, atento aos ditames do artigo 59, ‘caput’, do Código Penal e do artigo 291, § 4º, do CTB, o MM. Juízo ‘a quo’, destacando os maus antecedentes e a elevada dosagem alcoólica constatada no exame toxicológico, fixou a pena-base, acima do mínimo legal, em 8 (oito) meses de detenção. 



    Destaca-se que as especificidades do crime, como anotado na r. sentença, justificam a exasperação das penas, contudo, conquanto o legislador ordinário não tenha estabelecido percentuais fixos para nortear o cálculo da pena-base, deixando a critério do julgador encontrar parâmetros suficientes, o salto quantitativo, no caso concreto, mostra-se exagerado. 



    Assim, entendo proporcional o acréscimo de um quarto (1/4), obtendo-se, então, uma pena privativa da liberdade de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção. 



    Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, manteve-se a reprimenda tal como fixada na primeira fase. 



    Na terceira fase da dosimetria, não houve causas de aumento ou de diminuição da pena, mantendo-se em definitivo a pena em 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção. 



    Reconhecido o concurso material de crimes (artigo 69, caput, do Código Penal), as reprimendas foram somadas, totalizando 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 01 (um) dia de detenção, 10 (dez) dias-multa e 02 (dois) meses e 5 (cinco) dias de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. 



    Por fim, corretamente eleito o regime inicial semiaberto, consoante dispõe o artigo 33, §§ 2º, ‘b’, e 3°, c.c. art. 59, III, ambos do Código Penal, diante da culpabilidade exacerbada e por ostentar o réu maus antecedentes e conduta social deturpada, o que também obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, diante das vedações previstas nos artigos 44, inciso III, e 77, inciso II, ambos do Código Penal” (fls. 13-14, e-doc. 7).



    O Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, ressaltou: 



    “(...) quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, a sua fixação pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. 



    Na presente hipótese, verifico que a valoração negativa das circunstâncias judicias (maus antecedentes e conduta social) indicadas no acórdão, justifica a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena pelo paciente. 



    Outrossim, pelo mesmo motivo, a saber, pela presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, se mostra inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena, nos termos dos arts. 44, inciso III, e 77, inciso II, ambos do Código Penal” (fl. 7, e-doc. 6).



    11. Embora a pena inferior a dois anos de detenção imposta ao paciente permitisse, em tese, a fixação de regime prisional inicial aberto, apresentou-se fundamentação idônea para a definição do regime mais gravoso. 



    Como demonstrado nas instâncias antecedentes, o paciente tem maus antecedentes, justificando-se a valoração negativa da pena-base, e o alto nível de álcool no sangue eleva a culpabilidade, pelo que a fixação acima do mínimo legal mostra-se justificada. 



    A conclusão definidora do regime semiaberto também está devidamente fundamentada pelas circunstâncias reveladoras da necessidade de se fixar o regime de cumprimento de pena, como disposto no § 3º do art. 33 do Código Penal: “a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades. 2. A fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. A reincidência do paciente, a quantidade de droga (3,567kg de maconha) e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal 4. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 216.888-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 3. Exasperação da pena-base devidamente fundamentada em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional ao ponto de justificar, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte. 4. Para acolher a tese defensiva quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 201.536-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 20.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, do CÓDIGO PENAL). FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 2. As particularidades do caso concreto, apuradas pelas instâncias ordinárias, constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 174.749-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.10.2019).



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



     



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora